Tribunal: STF
Processo: Rcl 36542
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em favor do advogado José Roberto Batochio (eDOC 184), em que se busca a extensão dos efeitos da decisão monocrática em que foi concedida ordem de ofício ao advogado Pedro Estevam Serrano e se determinou o trancamento do Inquérito Policial 5043964-96.2016.4.04.7000, somente em relação a este último. (eDOC 152). 
    O impetrante sustenta que ambos os advogados se encontram em situação jurídico-processual idêntica no que diz respeito aos fatos objeto de investigação da Operação Pentiti – 64ª fase da Operação LAVA JATO.
    Narra que o paciente foi recentemente notificado pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos junto à Superintendência Regional do Paraná na condição de averiguado. (eDOC 184)
    O impetrante discorre ainda que Branislav Kontic e Carlos Alberto de Oliveira Andrade (antigos clientes do advogado José Roberto Batochio) também foram intimados para serem ouvidos na mesma ocasião e condição que o paciente.
    Diante disso, aponta que o paciente foi notificado para esclarecer fatos ligados ao seu relacionamento com os clientes e ao regular exercício da advocacia, que deram ensejo à medida de busca e apreensão revogada parcialmente na decisão de 28.10.2019. (eDOC 88)
    Ao fim, requer o impetrante: 
    (1) reanálise do pleito realizado em 22.10.2019 (eDOC 67), a fim de que se estabeleça a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR para processar e julgar os Autos de Busca e Apreensão 5035691-26.2019.4.04.7000 (64ª fase a operação Lava Jato – Operação Pentiti), reconhecendo-se a falta de atribuição da Superintendência da Polícia Federal de Curitiba bem como a incompetência da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR para investigar, requerer e deferir qualquer tipo de medida cautelar em desfavor dos advogados referenciados na Representação 5035691- 26.2019.4.04.7000 e no Inquérito 2.255/2015;
    (2) extensão dos efeitos da decisão proferida, em 19.12.2019, em favor do advogado Pedro Serrano (eDOC 152), para determinar, em relação ao ora paciente, o trancamento do Inquérito Policial 5054008-14.2015.4.04.7000 (IPL 2255/2015 – SR/PF/PR), considerando ainda a intimação expedida para comparecer, em 24.3.2020, à Superintendência da Polícia Federal de Curitiba;
    (3) expedição de salvo-conduto em favor de todos os advogados citados na Representação 5035691-26.2019.4.04.7000, para vedar, pelos fatos narrados, a instauração de qualquer forma de persecução direta ou indireta;
    É o relatório.
    Decido.
    De plano, em sede liminar e pelo caráter de urgência, passo a analisar apenas o pedido de número 2, qual seja, o trancamento do Inquérito Policial 5054008-14.2015.4.04.7000 (IPL 2255/2015 – SR/PF/PR) em relação ao paciente. 
    Primeiramente, observo que o substrato empírico que revela o objeto do Inquérito Policial 5054008-14.2015.4.04.7000 (IPL 2255/2015 – SR/PF/PR) guarda relação com os fatos utilizados como fundamento pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR para deferir a medida de busca e apreensão que deflagrou a Operação Pentiti e que foi revogada, em relação a José Roberto Batochio, na decisão de 28.10.2019. (eDOC 88)
    Tanto é assim que novamente está sob análise o relacionamento de José Roberto Batochio com seus antigos clientes e os detalhes do desempenho de sua regular atividade profissional, tendo sido Branislav Kontic e Carlos Alberto de Oliveira Andrade intimados para prestar esclarecimentos, na Polícia Federal, no mesmo dia em que o foi o paciente. (eDOC 185-186)
    Neste ponto, é pertinente destacar novamente que a advocacia é uma das funções essenciais à justiça brasileira, como estabelece a Constituição Federal em seu art. 133: 
    “O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”.
    Sobre o papel essencial da advocacia no Estado Democrático de Direito, pontua a doutrina:
    “Na atualidade o sentido nacional do termo advogado/advocacia se fixou na garantia de representação argumentativa capaz de comprovar fatos, atos ou posições que permitam o exercício de direitos ou que impeçam o Estado de impor força contra o indivíduo representado, no caso brasileiro, em regra, quando em juízo, representado por um advogado habilitado. 
    (...)
    No Brasil, a advocacia, a figura do advogado e sua instituição de representação se misturam como função essencial administração da justiça, seja como garantia da democracia consubstanciada na liberdade e igualdade por intermédio da máxima amplitude do contraditório e da ampla defesa ou do acesso ao judiciário, seja como ente fiscalizador dos concursos de ingresso na magistratura e no Ministério Público ou ainda como agende oxigenador dos tribunais por intermédio das vagas reservadas aos advogados em sua para a composição dos tribunais, ou como entre legitimado universal para a participação do controle de constitucionalidade no Brasil”. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2. ed. 2018)
    A advocacia representa, portanto, um munus público, uma função que deve ser respeitada em todas as suas prerrogativas. 
    Cito, ainda, acerca do status de que goza a advocacia, o art. 6º do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Lei 8.906/1994:
    “Art. 6º Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos”.
    Nessa mesma linha argumentativa, sobre a inviolabilidade do advogado e seus limites, é esclarecedora, novamente, a doutrina: 
    “A Lei 11.767/2008 deu nova configuração a esta prerrogativa estendendo a inviolabilidade ao seu escritório ou local de trabalho, bem como se seus instrumentos de trabalho, se sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e temática, desde que relativas ao exercício da advocacia, mantendo a necessidade da determinação judicial para a realização da referida busca e apreensão. 
    (...)
    Relevante ainda frisar que a extensão da inviolabilidade encontra limite apenas quando o próprio advogado é partícipe do crime investigado, fato que deve ser demonstrado pormenorizadamente. Nesta linha o STF por maioria, ressalvas aos Ministro Eros Grau, Celso de Mello e Maro Aurélio, entende que não afronta o disposto no art. 5º, XI da CF, a escuta ambiental com fundamento na Lei 10.217/2001, inclusive sua instalação no período noturno, pois se trata de meio de investigação especial (STF – Inq. 2424/RJ)”. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2. ed. 2018)
    No caso concreto, necessário transcrever trecho de nossa decisão de 28.10.2019 (eDOC 88):
    “Da análise dos autos, percebe-se que a decisão reclamada ultrapassou os limites da legalidade ao deferir a medida cautelar em desfavor de José Roberto Batochio. Além de não restarem devidamente demonstrados, de forma pormenorizada, os crimes cometidos pelo advogado no decreto autorizador da medida, este extrapola qualquer juízo de razoabilidade ao se estender a clientela de José Roberto Batochio e a outros profissionais”.
    Ante o exposto, concedo liminar de ofício, em caráter provisório, em favor de José Roberto Batochio e determino a suspensão do Inquérito Policial 5054008-14.2015.4.04.7000 (IPL 2255/2015), somente em relação ao paciente, restando revogada a notificação para seu comparecimento à Superintendência da Polícia Federal de Curitiba, em 24.3.2020.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente